Tribunal: TJMT
Processo: 1014388-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014388-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.086.181/0002-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), DANIEL DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.408-09 (ADVOGADO), EDUARDO DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.398-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – RESOLUÇÃO 23/2013-TP – APLICABILIDADE – VARA DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – AGRAVO PROVIDO.

“Comprovado que o débito discutido não está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da ação cautelar inominada é da Vara Especializa da Fazenda Pública”. (TJ/MT - N.U 1004993-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, publicado no DJE 10/09/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO)
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos do processo sob n. 1041819-61.2018.8.11.0041, da Comarca da Capital, que declarou a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, declinando a competência em favor do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que
a Resolução n. 23/2013/TP não foi devidamente aplicada,
tendo em vista que a ação anulatória de origem foi ajuizada quando o crédito tributário discutido
não estava inscrito em dívida ativa
, de modo que deve ser dado provimento ao presente agravo de instrumento para que seja determinado o regular processamento e julgamento da ação anulatória de origem perante o MM. Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Assevera que, na data de 19.02.2019, o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública deferiu a liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos da ação anulatória, mediante caução de R$ 10.000.000,00 (dez milhões e reais).

Sustenta que interpôs Agravo de Instrumento (1003370 - 26.2019.8.11.0000), com o intuito de ver suspensa a exigibilidade do crédito tributário independentemente da prestação de caução, sendo proferida decisão monocrática por este E. Tribunal, sob relatoria do Dr. Edson Dias Reis, deferindo a pretensão da Agravante para reduzir a caução exigida como condição à suspensão da exigibilidade do crédito tributário para o montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo posteriormente concedido integral provimento ao Agravo, afastando a necessidade de caução, decisão já transitada em julgado.

Afirma que requereu perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública o levantamento do valor caucionado, mas antes mesmo que o seu pedido fosse apreciado, a parte Agravada pleiteou a remessa dos autos da ação anulatória ao Juízo da Vara das Execuções, tendo o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública se declarado incompetente, remetendo o processo a uma Vara Especializada de Execuções Fiscais da Capital.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o presente feito.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, com a manutenção da decisão de primeiro grau, em todos os seus termos – id. 56844951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO),
em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos do processo sob n. 1041819-61.2018.8.11.0041, da Comarca da Capital, que declarou a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, declinando a competência em favor do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

O Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, quando se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, assim decidiu:

“
Analisando os autos, constato que, de fato, o crédito tributário em discussão foi inscrito em dívida ativa em 27/03/2019, sendo objeto da CDA n. 20191621851, como demonstra o documento ID 33058108. Note-se que, embora nos autos tenha sido deferida liminar em 19/02/2019 (ID 18149187) suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a suspensão foi condicionada à prestação e caução, a qual somente foi materializada nos autos em 15/04/2019 (ID 19427277). Logo, não há indicativo de descumprimento da liminar no ato de inscrição do crédito litigioso em dívida ativa, pelo que a conduta da Administração Fazendária é regular e sua repercussão processual merece ser considerada. Nesse sentido, a Resolução n. 23/2013 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital para o processo e julgamento de todo e qualquer processo relacionado a débitos inscritos em dívida ativa. Vale a transcrição: Resolução n. 23/2013/TP: Fica atribuída à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, bem como redefinido o Art. 2o competência das atuais varas especializadas da Fazenda Pública, (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Varas), nos termos do quadro abaixo: VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa. Tratando da natureza da competência Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou, em diversas oportunidades, sua natureza absoluta e sua abrangência para alcançar, inclusive, as ações de conhecimento, sendo desnecessária a existência de uma execução fiscal. O dístico definidor da competência da referida unidade judiciária é a inscrição do crédito tributário, de natureza fiscal ou não fiscal, em dívida ativa. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – DÉBITO INSCRITO EM CDA – AÇÃO CORRELATA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO IMPROCEDENTE. A Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá possui competência absoluta para processar e julgar as ações correlatas que discutem débitos tributários inscritos em dívida ativa, consoante a Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Conflito improcedente. (N.U 1000652- 61.2016.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, DJE 09/10/2018) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM CDA - AÇÃO CORRELATA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ - CONFLITO IMPROCEDENTE. A Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá possui competência absoluta para processar e julgar as ações correlatas que discutem débitos tributários inscritos em dívida ativa, consoante a Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Conflito improcedente. (N.U 1000578- 07.2016.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, DJE 09/10/2018) CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (N.U 1001448-52.2016.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Des. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, DJE 10/02/2020) Como se nota, a especialidade da Vara de Execução Fiscal em relação às Varas da Fazenda Pública define sua competência absoluta para processar e julgar todo e qualquer ação cujo objeto envolva créditos inscritos em dívida ativa. Nesse contexto, considerando que crédito tributário objeto da lide foi inscrito em dívida ativa, a competência para o julgamento da demanda passou a ser Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A propósito, nos termos do art. 43 do CPC, embora a competência para o processamento da ação seja determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, a norma ressalva expressamente as alterações relacionadas à competência absoluta. Vale a transcrição: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Como foi dito, os precedentes do TJMT consagram o entendimento de que a competência da Vara de Execução Fiscal tem natureza absoluta. Nessa linha, a inscrição do débito em dívida ativa importa alteração do estado de fato determinante da incidência de regras definidoras de competência de natureza absoluta, situação que se amolda exatamente à hipótese excepcional de modificação de competência prevista no artigo 43 do CPC. Assim sendo, diante da constatação apurada da leitura das normas de organização judiciária e dos precedentes citados, o caso em voga amolda-se exatamente à exceção prevista no artigo 43 do CPC, pelo que tendo o débito sido inscrito em dívida ativa, a competência para processamento do feito passou a ser da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos termos da Resolução n. 23/2013 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Razão disso, DECLARO este juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento do feito, pelo que DECLINO da competência em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

De
acordo com o art. 2o da Resolução no 23/2013/TP, compete à Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá “processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”.

No presente caso, verifica-se que, quando do ajuizamento da ação originária (ação declaratória n. 1041819-61.2018.8.11.0041), ocorrido no mês 11/2018, a dívida em discussão não havia sido inscrita em dívida ativa, sendo que tal providência somente foi tomada pela Procuradoria Geral do Estado na data de 23.04.2019, consoante NAI 38353001600041200912.

Nesta esteira, deve-se prevalecer a regra de competência insculpida no artigo 43, do CPC, donde se extrai que “d
etermina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 2o da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.
Comprovado que o débito discutido não está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da ação cautelar inominada é da Vara Especializa da Fazenda Pública”
. (TJ/MT - N.U 1004993-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, publicado no DJE 10/09/2019). (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL - DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA EM EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RESOLUÇÃO No 23/2013/TP DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Nos termos do art. 2o da Resolução no 23/2013/TP, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. [...]”. (TJMT - N.U 1015864-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)”.

Assim, restando incontroverso que o débito em discussão nos autos originais não estava inscrito em dívida ativa quando de seu ajuizamento e, sendo este o marco inicial para fins de competência, a retificação da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
para declarar a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021